Tribunal: TJSP
Processo: 2340787-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Noticiado nos autos o falecimento de uma das autoras – Requerida a habilitação dos herdeiros (sucessores) – Decisão que entendeu ser possível a habilitação dos herdeiros para que haja continuidade da regularidade processual sem alteração da titularidade do crédito, mas considerou a necessidade da abertura de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Noticiado nos autos o falecimento de uma das autoras – Requerida a habilitação dos herdeiros (sucessores) – Decisão que entendeu ser possível a habilitação dos herdeiros para que haja continuidade da regularidade processual sem alteração da titularidade do crédito, mas considerou a necessidade da abertura de inventário e apresentação de formal de partilha, para eventuais levantamentos de valores – Documentos constantes dos autos que indicam que a falecida não deixou outros bens/direitos a inventariar – Precedentes do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.